Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701657-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E. A. D. A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, E. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 15:37:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora